Tribunal: CARF
Processo: 10983.902368/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.902368/2008-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.330 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
ULTRA-HERTZ COMERCIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito
pretendido compensar mediante apresentação de documentação hábil e idônea
(escrita contábil e fiscal).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Luis Felipe de Barros Reche e Maria Eduarda Alencar Câmara Simões.

Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da Resolução no 3001-000.162:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.902368/2008-15
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.330 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.902368/2008-15

Trata o presente processo de declaração de compensação com saldo credor de
PIS/COFINS no 1o Trimestre de 2004, tendo por base pagamentos indevidos ou a maior,
no valor total de R$5.646,33 por meio das Declaração de Compensação
18802.11595.140704.1.3.04-0009.
A DRF de Florianópolis/SC, em apreciação ao pleito da contribuinte, proferiu Despacho
Decisório (efls. 7) não homologando a compensação declarada tendo em vista que, a
partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP, foram localizados
um ou mais pagamentos, entretanto os mesmos foram integralmente utilizados para
quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação
dos débitos informados na PER/DCOMP.
Não satisfeita com a resposta do fisco, a Recorrente apresentou sua Manifestação de
Inconformidade alegando, em síntese, que quando da declaração da DCTF informou e
recolheu valores maiores do que o realmente devido, necessitando apenas retificar a
referida declaração.
A DRJ de Florianópolis julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
convalidando integralmente a não homologação consubstanciada no despacho decisório
conforme Acórdão no 07-19.247 a seguir transcrito:
Assunto: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. REQUISITO DE VALIDADE
A compensação de créditos tributários depende da comprovação da liquidez e
certeza dos créditos contra a Fazenda Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório não Reconhecido
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário contra
a decisão de primeira instância apresentando, em síntese, que: (i) houve erro nos dados
informados na DCTF; (ii) que os valores pagos a maior se referem a inclusão na base de
cálculo das receitas de revendas de medicamentos importados sujeitos ao regime de
tributação monofásica nos termos do art. 2o da Lei no 10.147/00.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição
à minha relatoria.
Esta 1a Turma Extraordinária, por intermédio da Resolução no 3001-000.162,
resolveu baixar o processo em diligência para que se analisasse os documentos acostados aos
autos de modo a confirmar a correlação entre os dados informados na DIPJ e na PER/DCOMP e
os constantes dos Livros Diário e Razão.
A unidade de origem assim procedeu e elaborou o Relatório de Diligência Fiscal
de e-fls. 231/232.
É o relatório.

Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.330 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.902368/2008-15

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.

Mérito
A discussão objeto da presente demanda versa sobre o indeferimento do pedido de
compensação com crédito de COFINS recolhido a maior no valor de R$5.646,33 relativo ao 1o
Trimestre de 2004 em virtude da inclusão na base de cálculo das receitas de revendas de
medicamentos importados/industrializados sujeitos ao regime de tributação monofásica nos
termos do art. 2o da Lei no 10.147/00.
A DRJ decidiu ser improcedente a manifestação de inconformidade tendo em
vista a ausência de certeza e liquidez do crédito pleiteado em função de, inicialmente, a
recorrente ter informado débitos em DCTF que foram totalmente liquidados pelo recolhimento
efetuado. Afirmou ainda que a posterior apresentação da DCTF Retificadora, apesar de ser
permitida, não caracterizaria o direito naquele momento.
Em face da decisão da DRJ, a recorrente apresenta em seu Recurso Voluntário os
argumentos de que houve um erro na apuração da base de cálculo da COFINS em virtude da
inclusão de receitas de revendas de medicamentos sujeitos à tributação monofásica. Este erro
gerou, segundo a recorrente, um recolhimento a maior da contribuição. Além do erro na
apuração, a recorrente teria informado equivocadamente os mesmos valores em DCTF, motivo
pelo qual foi indeferido o pedido de compensação por meio do despacho decisório, e ratificado
pelo Acórdão da DRJ.
Para comprovar o erro na apuração da base de cálculo e, por conseguinte, na
contribuição a recolher, a recorrente apresenta cópias dos livros diário e razão bem como os
cálculos efetuados considerando os valores relacionados a COFINS devida e o efetivamente
recolhido, gerando um crédito tal qual o pleiteado em sua Declaração de Compensação.
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.330 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.902368/2008-15

Tendo em vista os documentos apresentados, o processo foi baixado em diligência
por meio da Resolução no 3001-000.162 para que a unidade de origem analisasse os documentos
acostados aos autos e avaliasse a procedência da diferença entre os valores devido e recolhido a
título de COFINS de modo a confirmar o direito creditório pleiteado.
Conforme Relatório de Diligência Fiscal de e-fls. 231/232, a Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Florianópolis/SC informa que intimou a Recorrente por meio da Intimação
EAC4/SEORT no 44/2019 com vista a apresentação do livro de registro de saídas e arquivos
digitais de notas fiscais. Entretanto, até a data da edição do referido relatório, nada foi
apresentado. No relatório ainda destaca o seguinte:

Com efeito, para a averiguação da natureza das receitas submetidas ao regime
monofásico da COFINS, mister se faz o cotejo de informações não presentes na
escrituração contábil (Diário e Razão) entregue em anexo ao recurso do contribuinte,
quais sejam, identificação da efetiva ocorrência da venda de produtos farmacêuticos
classificados nas posições 30.01, 30.03, exceto no código 3003.90.56, 30.04, exceto no
código 3004.90.46, nos itens 3002.10.1, 3002.10.2, 3002.10.3, 3002.20.1, 3002.20.2,
3006.30.1 e 3006.30.2 e nos códigos 3002.90.20, 3002.90.92, 3002.90.99, 3005.10.10,
3006.60.00, a teor do art. 1o, inciso I, alínea “a” da Lei no 10.147/2000.
Não obstante o contribuinte ter declarado como parcela redutora (exclusão) as vendas
de produtos sujeitos à substituição (R$ 200.247,79 – DIPJ Ficha 26A, fl. 101), nas
razões do recurso voluntário faz referência a revenda de produtos monofásicos (alíquota
0%) na condição de comerciante atacadista do ramo de medicamentos.
Entretanto, a segregação de receitas feitas na DIPJ (ficha 26A, fl. 101) é espelhada na
escrituração contábil (fl. 18 do livro Diário e fl. 6 do livro Razão) tão somente pelo valor
total (R$ 236.055,48) consolidado ao final do período de apuração (fevereiro/2004), sem
discriminar sua natureza (tributada à alíquota básica, diferenciada, substituição,
monofásico, etc.), impossibilitando-se aferir o montante das revendas monofásicas
tributadas à alíquota 0% (art. 2o da Lei no 10.147/2000).
Em suma, não existe correlação entre os dados informados na DIPJ em confronto com os
livros Diário/Razão, no que tange à escrituração de receitas de revendas de produtos
monofásicos.
Quanto ao segundo item da Resolução assim se manifestou a unidade de origem:
Quanto a este item, a se considerar suficiente a contabilização da COFINS devida [(R$
1.074,22) - fl. 17 do livro Diário] e recolhido [(R$ 6.720,55) - fl. 23 do livro Diário], à
revelia das considerações da autoridade fiscal feitas no item 1) retro citado, as
diferenças elencadas pelo contribuinte na e-fl 37 refletem o valor informado (R$
5.646,33) a título de crédito original na data da transmissão da DCOMP
(18802.11595.140704.1.3.04-0009).

Diante das informações prestadas pela unidade de origem, apesar de os registros
constantes do livro Diário apontarem no sentido de que a COFINS devida ser maior que a
recolhida, verifico que não foi possível confirmar o montante dos valores relacionados às
revendas monofásicas tributadas à alíquota zero conforme alegado pela Recorrente, de modo a
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.330 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.902368/2008-15

demonstrar o efetivo direito creditório pleiteado e, por conseguinte, que venha a ser homologada
a compensação requerida.
Insta destacar que o presente Colegiado tem acompanhado a tendência de se
mitigar os rigores das regras preclusivas contidas no processo administrativo fiscal, para acolher
as provas apresentadas nesta instância recursal. Contudo, para sua aplicação é necessária a
apresentação pormenorizada por parte da recorrente dos elementos indispensáveis para
comprovação das suas alegações, em especial dos créditos efetivamente pretendidos. Entretanto,
mesmo lhe sendo oportunizado, a Recorrente não apresentou os documentos necessários à
comprovar o direito creditório pleiteado.
Frise-se que, em termos de direito creditório e de demonstração da sua certeza e
liquidez, o contribuinte possui o ônus de prova do direito invocado, mediante a apresentação
de documentação hábil e idônea (escrita contábil e fiscal), o que, no presente caso, não ocorreu.
Portanto, não havendo demonstração do crédito favorável ao contribuinte, tal qual
informado em sua PER/DCOMP, não há que se falar em homologação da compensação do
débito declarado.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital